Tribunal: TJSP
Processo: 1015371-72.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de cobrança ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Improcedência. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de cobrança ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Improcedência. Relação de consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano. Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço. Desnecessidade da produção de outras provas. Suficiência da prova documental existente nos autos. Ação procedente. Inversão do decaimento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015371-72.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A, é apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
2
Apelação no 1015371-72.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz (a) de Direito: Dr(a). Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 39966
ENERGIA ELÉTRICA. Ação de cobrança ajuizada por
seguradora em face de concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica. Improcedência. Relação de
consumo. Danos em equipamentos do segurado, causados por
oscilação na rede elétrica. Cobertura do sinistro pela
seguradora que se sub-roga nos direitos de seus clientes
segurados contra o causador do dano. Compete à
concessionária de serviço público o fornecimento de serviço
adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22
do CDC. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do
serviço. É devida a reparação dos danos materiais causados
pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo
causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da
ré que não comprovou adequada prestação do serviço.
Desnecessidade da produção de outras provas. Suficiência da
prova documental existente nos autos. Ação procedente.
Inversão do decaimento.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 196/220) interposto contra a r.
sentença de fls. 188/193, de relatório adotado, que julgou improcedente ação de
cobrança objetivando o ressarcimento de indenização securitária paga, por considerar
ausente a comprovação do nexo de causalidade necessário à responsabilização da
concessionária ré.
Alega a apelante, em síntese, que comprovou, por documentos, a
origem dos danos pela sobrecarga de energia elétrica, em evidente falha na prestação do
serviço essencial, conforme laudos técnicos elaborados por empresas com as quais não
tem relacionamento. Menciona que cabia à requerida juntar relatórios de oscilação de
energia a fim de comprovar o regular funcionamento da rede na data dos fatos, bem
como a existência de mecanismos de proteção hábeis e seguros capazes de inibir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
3
condução de sobretensão ao imóvel assegurado, salientando que seria inócua a
realização de prova pericial, tendo em vista que para afastar a responsabilidade objetiva
incumbia à concessionária a comprovação da ocorrência de caso fortuito externo ou
força maior, de cujo encargo não se desonerou no feito, não bastando para tanto a mera
alegação genérica de que não houve qualquer falha ou interrupção no fornecimento de
energia elétrica. Afirma ainda a desnecessidade de se socorrer previamente da via
administrativa.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado (fls. 224/245).
Petição de fl. 29 informa a oposição ao julgamento virtual.
Valor atribuído à causa em 18/40/2019: R$ 9.000,00.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora
em face da empresa concessionária de serviço público, sob o fundamento de que
indenizou seu segurado quanto aos prejuízos ocasionados por oscilação de energia na
rede elétrica administrada pela apelada.
Ao final, sobreveio sentença que entendeu pela falta de demonstração
do nexo causal, eis que, a despeito da inversão do ônus da prova, a apelante não
poderia, sem qualquer consequência jurídica, não apresentar os bens avariados e
inviabilizar a produção da prova pericial por parte da ré.
Respeitado entendimento do douto magistrado de primeiro grau, o
recurso comporta provimento.
A responsabilidade civil que disciplina a atividade da requerida, que é
concessionária de serviço público essencial (Lei no 7.783/89, art. 10, I, 2a figura), é
objetiva (CF, art. 37, § 6o); daí por que os problemas de oscilação de energia tipificam
fortuito interno incapaz de partir a relação de causa e efeito, de modo que apenas o
fortuito externo, que não guarda conexidade com os riscos criados, uma vez
reconhecido, pode romper o nexo causal (STJ, REsp. 330.523/SP, voto da Min. Nancy
Andrighi, j. 11.12.2001).
Além disso, a relação jurídica primária com o segurado é nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
4
de consumo e, por isso, mesmo em sede regressiva, cabe análise pela Lei no 8.078/90,
especialmente quanto à vulnerabilidade material do consumidor (CDC, arts. 4o, I), ainda
que por sub-rogação (STJ, REsp. 1.085.178/RS, rel Min. Marco Buzzi, j.
15.05.2014), sendo que a responsabilidade independente de culpa (CDC, art. 14).
Nesse sentido: “Civil e processual civil. Responsabilidade civil.
Indenização. Fato do produto. Aplicação do CDC. Ação regressiva. Subrogação da
seguradora nos direitos do consumidor. 1. A falta de prequestionamento em relação ao
art. 160, I, do CC/1916, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização securitária, a seguradora subroga-se
nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do
produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC..." (STJ, REsp 802442/SP - 4a Turma - Rel.
Min. Luis Felipe Salomão - J. 02.02.2010).
Ainda que assim não se entenda, é evidente a relação de consumo
entre as partes, já que, nos termos da Resolução ANEEL 414/10, consumidor seria toda
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que
solicite o fornecimento, a contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à
distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s)
unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos.
Portanto, tal dispositivo conjugado com o art. 2o do CDC permite
concluir a relação de consumo plenamente caracterizada, sendo possível a sub-rogação
pela seguradora, já que comprovou o pagamento indenizatório ao segurado mediante
juntada da comprovante de pagamento de fl. 49, na importância de R$9.000,00.
Frisa-se que, no caso, os laudos técnicos apontaram como causa dos
problemas a oscilação na rede elétrica (fls. 35/47).
Desse modo, forte na teoria do risco administrativo, pouco importa
eventual existência de problemas meteorológicos como suposta causa das oscilações
(STJ, AREsp 139.147/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 01.08.2012), já que se fazia
necessária, nesse caso, instalação de equipamentos neutralizadores, que também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
5
restou comprovado.
Quanto à necessidade de guarda dos equipamentos e unilateralidade
dos documentos acostados também não assiste razão à apelada, já que o laudo não foi
elaborado pela seguradora apelante, mas por empresas independentes, técnicas na área,
sem vínculo com ela.
Assim, unilateral é a alegação de fornecimento de energia regular feita
pela apelada, que não informa oscilação ou descarga elétrica, sendo esta a causa dos
danos conforme documentos acostados.
Nesse passo, não comprovada culpa exclusiva do consumidor nem a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, como queda de árvores etc, sabendo que
oscilações bruscas no fornecimento de energia elétrica não são fatos imprevisíveis,
evidente nexo de causalidade e a obrigação de indenizar, incidindo responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público essencial (CF, art. 37, § 6o), independente
de culpa (CDC, art. 14).
Em hipóteses análogas, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação.
APELOS DESPROVIDOS.” (AC 1114036-44.2014.8.26.0100,
Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 15.04.2016)
“A concessionária de serviço público de energia elétrica
submetesse à disposição do artigo 37, parágrafo 6o, da
Constituição
Federal,
sendo-lhe
aplicada
a
teoria
da
responsabilidade objetiva da Administração. Assim, ocorrendo
oscilação e sobrecarga na rede elétrica com danos aos usuários,
responde pelos prejuízos causados. Hoje, com os recursos
existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, e a rede de distribuição pode ostentar proteções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
6
contra as descargas elétricas dos raios. No caso, a concessionária
não logrou provar que dispunha de tais equipamentos.” (AC
0130072-57.2009.8.26.0100,
Rel.
Kioitsi
Chikuta,
j.
01.10.2015)
“Seguro. Ação de ressarcimento de danos ajuizada por
seguradora sub-rogada nos direitos do segurado. Oscilação de
energia elétrica que provocou danos em equipamentos do
segurado. Relação de consumo configurada. Prescrição.
Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Incidência do art.
27 do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, § 6o, da CF e 14 do
CDC. Inobservância da Resolução 61/2004 da ANEEL.
Descabimento. Circunstância que não tem o condão de afastar a
responsabilidade
da
prestadora
de
serviço
público.
Concessionária que não se desincumbiu do ônus de provar
alguma das causas excludentes de responsabilidade (art. 14. §3o
do CDC). Dever de indenizar da concessionária reconhecido.
Despesas havidas com a regulação do sinistro. Exclusão. Verbas
que se referem ao custo operacional da seguradora.
Sucumbência mantida.Recurso parcialmente provido.” (AC
0224323-04.2008.8.26.0100, Rel. Bonilha Filho, j. 24.09.2015)
“CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
DESCARGAS
ELÉTRICAS EM TEMPESTADE. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Comprovação
da exclusão de responsabilidade que incumbe à Ré. Alegação de
que, embora previsíveis, os danos causados ao segurado seriam
impossíveis de serem evitados não restou comprovada. Sentença
mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (AC
9199857-59.2009.8.26.0000, Rel. Berenice Marcondes Cesar).
“Ação regressiva da seguradora em relação a concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado, pela queima de
equipamentos.
Sentença
de
procedência.
Apelação
da
concessionária. Relatório de regulação do sinistro e laudos de
assistências técnica, realizados na época do evento, que atestam
que os equipamentos foram danificados por oscilações na tensão
elétrica. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
7
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.
Apelo
da
ré
não
provido.” (Apelação
1003762-42.2016.8.26.0100; Relator (a): Morais Pucci; 35a
Câmara de Direito Privado; 22/05/2017) grifo nosso
E desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Seguro residencial. Ação
regressiva. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Relação de consumo. Oscilação na rede
elétrica. Danos em equipamentos. Ausência de prova de culpa
exclusiva do consumidor. Responsabilidade objetiva da
concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição
Federal. Comprovação do nexo de causalidade entre as
oscilações e os danos nos aparelhos eletrônicos. Prescindível
realização de prova pericial. Reconhecimento do direito ao
ressarcimento. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação 1009067-70.2017.8.26.0100; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; 38a Câmara de Direito
Privado; 09/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
Acrescenta-se que não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou solicitado a reparação pela
via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, pois
mero normativo administrativo (Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL) não tem
o condão de afastar ou condicionar o constitucional direito de ação.
Em suma, evidenciado o nexo causal entre a ocorrência e o dano
descrito na exordial, configurada a responsabilidade da distribuidora de energia pelo
prejuízo sofrido pelo consumidor, e comprovado o desembolso pela seguradora, de
rigor o reconhecimento da procedência do pleito regressivo, devendo ser ressarcida à
autora a importância descrita na inicial (R9.000,00), com correção monetária pela
Tabela Prática a contar da data do desembolso, nos termos da súmula 43, do STJ, e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Com a alteração do julgado, deverá a ré suportar os ônus
sucumbenciais, além do pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ex
adversa, no montante equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015371-72.2019.8.26.0114
8
condenação, com fulcro no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator